Tribunal: CARF
Processo: 10120.006224/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.006224/2007-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.550 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
LUIZ CARLOS LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 30/04/2007
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE
RESPONSABILIDADE
DE
PESSOA
FÍSICA.
AVISO
DE
REGULARIZAÇÃO DE OBRA. PROVA DO INÍCIO E DO TÉRMINO.
OBRIGAÇÃO DE DEMONSTRAR COM DOCUMENTOS HÁBEIS NA
FORMA NORMATIZADA.
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquênio legal não ocorre a
decadência.
Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou de sua
integral conclusão em período decadencial mediante a apresentação dos
documentos arrolados em normatização específica juntamente com o
Documento de Informação Sobre a Obra (DISO).
A comprovação do início e do término de obra de construção civil em período
abrangido pela decadência do lançamento do crédito previdenciário, se faz
mediante a apresentação de documentos previstos no art. 482 da Instrução
Normativa/SRP n.o 03/2005.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.006224/2007-05
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.550 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006224/2007-05

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 178/180), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 154/166), proferida em sessão de 10/12/2009, consubstanciada no
Acórdão n.o 03-34.777, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília/DF (DRJ/BSB), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte à
impugnação (e-fls. 35/43), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1999 a 31/07/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÕES.
Na fase do contencioso administrativo, as intimações são feitas no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo.
CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. MÃO-DE-OBRA AFERIÇÃO.
A apuração da remuneração da mão-de-obra empregada na execução de obra de
construção civil sob responsabilidade de pessoa física obedecerá aos procedimentos
estabelecidos para regularização de obra por aferição indireta com base na área
construída e no padrão de construção.
APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N.o 08. INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 45 DA LEI N. 8.212/91.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu através da Súmula Vinculante n.o 8 a
inconstitucionalidade formal do art. 45 da Lei n. 8.212/91, que fixava em dez anos o
prazo de decadência para o lançamento das contribuições sociais.
DECADÊNCIA QUINQUENAL.
Aplicam-se os prazos decadenciais previstos no Código Tributário Nacional aos créditos
destinados à Seguridade Social.
DECADÊNCIA PARCIAL.
A comprovação de que parte da obra foi construída em período abarcado pela
decadência enseja a procedência em parte do lançamento.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA.
ARBITRAMENTO
DO
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
AVISO
DE
REGULARIZAÇÃO DE OBRA.
A comprovação do término de obra de construção civil em período abrangido pela
decadência do crédito previdenciário, se faz mediante a apresentação de um ou mais dos
documentos previstos no art. 482 da Instrução Normativa/SRP n.o 03/2005.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD juntamente com as peças
integrativas (e-fls. 3/14; 20) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 28/31), tendo o
contribuinte sido notificado em 03/08/2007 (e-fl. 32), foi bem delineado e sumariado no relatório
do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização da Secretaria da Receita Federal do
Brasil em desfavor de LUIZ CARLOS LOPES através da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD — 37.099.458-2, cujo montante consolidado em
26/07/2007 é de R$ 8.024,8 1, cientificado o contribuinte em 03/08/2007.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.550 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006224/2007-05

Conforme Relatório Fiscal (fls. 24-27) a presente notificação é relativa as
contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas correspondentes à parte dos
segurados empregados, parte patronal, as destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (SAT) e contribuições para outras entidades e fundos,
incidentes sobre a remuneração decorrente da mão-de-obra em construção civil de
responsabilidade de pessoa física, referente à obra realizada no endereço: Alameda do
Jacarandás, Quadra 12, lote 02 — Jardim Florença — Goiânia/GO.

Aduz, ainda, o Relatório Fiscal que o débito foi apurado com base no Custo
Unitário Básico (CUB) – Tabela elaborada pelo Sindicato da Construção Civil
(SINDUSCON) e Aviso para Regularização de Obra (ARO), originário de informações
contidas na Declaração e Informação sobre Obra de Construção Civil (RISO). A DISO
foi emitida de ofício pela fiscalização, desconsiderando as possíveis áreas redutoras, por
falta de apresentação dos projetos da obra, conforme pedido no Termo de Início da
Ação Fiscal. Que para se chegar ao valor do salário-de-contribuição, devido em razão
da obra foram feitas, em resumo, as seguintes operações:

- o enquadramento da obra na tabela CUB, em função do número de pavimentos
e na área construída;

- apuração da área a regularizar, obtida pela diferença da área total da obra,
menos a área regularizada pelos recolhimentos porventura efetuados no período anterior
à visita fiscal;

- a contribuição dos segurados empregados foi calculada aplicando-se a alíquota
de 8% sobre o respectivo salário-de-contribuição devido na competência de apuração do
débito;

- não foram constatados recolhimentos durante a construção da obra.

Que o valor da mão-de-obra a regularizar, obtido no ARO foi lançado como
salário-de-contribuição na competência de apuração do débito e sobre ele foram
aplicados os percentuais de contribuição determinados pela legislação em vigor. Este
Relatório discrimina os cálculos efetuados para se chegar ao valor das contribuições
devidas.
Da Impugnação ao lançamento e Diligências realizadas
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir, inclusive transcrevendo informações acerca de diligências
realizadas na análise prévia da autoridade julgadora de primeira instância:

Cientificada em 03 de agosto de 2007, a notificada, em 03 de setembro de 2007,
tempestivamente, contestou o lançamento, por meio do instrumento constante às folhas
30 a 38, alegando, em síntese que:

- preliminarmente alega que a Receita Federal procedeu ao cálculo da
contribuição social devida, com base no CUB (SINDUSCON), segundo a área
construída, conforme verificado no Alvará de Construção, uma vez que o contestante,
embora comunicado do Termo de Início da Ação Fiscal – TIAF por meio AR, não
apresentou os documentos solicitados, porém não houve a comprovação da
intimação/recebimento pessoal do contestante, sendo que certo que os documentos
enviados pela fiscalização não chegaram até a residência do contribuinte, tendo sido
violado o seu direito de ampla defesa e contraditório;

- que o contestante ajustou com a empresa GMB – Representações, Construção e
Vendas Ltda., pessoa jurídica de direito privado estabelecida na Avenida Mutirão, n.
2774, Setor Bueno, inscrita no CNPJ sob n. 01.817.779/0001-03, um contrato de
compra e venda de um KIT industrializado para construção de Unidade habitacional de
294,33 metros quadrados, a ser executado, transportado e implantado pela referida
empresa, inclusive já embutido no valor do contrato toda a mão-de-obra necessária para
edificação da residência conforme se vê do contrato em anexo;
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.550 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006224/2007-05

- que pelo que se depreende do contrato ajustado e das notas fiscais (em anexo),
a residência edificada é do tipo pré-moldada, composta de estrutura metálica e paredes e
revestimento de gesso acartonado, tipo de construção classificada como tipo 12, prevista
no artigo 441 e seguintes da Instrução Normativa MPS/SRP N. 03;

- que o valor apresentado pela Receita Federal foi apurado com base num valor
arbitrado no importe de R$ 818,24 por metro quadrado, totalizando o valor da obra em
R$ 247.116,66, assaz distante da realidade e incompatível com os cálculos dos diversos
setores específicos integrados pelo interesse a matéria imponível;

- que a base do salário de contribuição utilizado foi de R$ 18.798,74, que foi
utilizado como parâmetro um valor por metro quadrado de R$ 818,24, que chega a ser
um absurdo, considerando que, no período em que se deu todos os custos, os materiais e
mão-de-obra, estavam mais baratos que os atuais;

- que o valor total ajustado no contrato de compra e venda para entrega da
residência pronta, foi de R$ 65.500,00, incluindo todo material necessário para
edificação da casa residencial, inclusive a parte de mão-de-obra. Se considerar o preço
por metro quadrado estabelecido pela Receita Federal a obra final chegaria ao valor de
R$ 227.789,83, importância absolutamente irreal e fora da capacidade financeira do
contratante;

- que deve ser observado pela Receita Federal, o dispositivo legal que fixa o
parâmetro para cálculo da contribuição social, tratando-se de imóvel residencial tipo 12;

- que deve ser observado o percentual de redução de 50% estabelecido pelo art.
449 IN MPS/SRP 03, de 14 de julho de 2005; em relação à área da edificação
residencial referente a varandas/sacadas, área de churrasqueira etc.

- por fim requer que seja julgado improcedente a NFLD para absolver o
contestante da obrigação financeira que lhe está sendo cobrada; devendo ser adequado o
valor da contribuição devida, com base no CUB extraído do valor do contrato ajustado
entre o contestante e a empresa responsável pela construção da casa residencial, bem
como no disposto na Instrução Normativa.
DA PRIMEIRA DILIGÊNCIA FISCAL

Diante das informações trazidas pela defesa e dos documentos anexados aos
autos fez-se necessário ser baixado o processo em diligência para que fossem
esclarecidos os seguintes pontos (fls. 63/64):

- que o contestante ajustou com a empresa GMB – Representações, Construção e
Vendas Ltda., pessoa jurídica de direito privado estabelecida na Avenida Mutirão, n.
2774, Setor Bueno, inscrita no CNPJ sob n. 01.817.779/0001-03, um contrato de
compra e venda de um KIT industrializada para construção de Unidade habitacional de
294,33 metros quadrados, a ser executado, transportado e implantado pela referida
empresa, inclusive já embutido no valor do contrato toda a mão de obra necessária para
edificação da residência conforme se contrato em anexo;

- que pelo que se depreende do contrato ajustado e das notas fiscais (em anexo),
a residência edificada é do tipo pré-moldada, composta de estrutura metálica e paredes e
revestimento de gesso acartonado, tipo de construção classificada como tipo 12, prevista
no artigo 441 e seguintes da Instrução Normativa MPS/SRP N. 03;

- que deve ser observado pela Receita Federal, o dispositivo legal que fixa o
parâmetro para cálculo da contribuição social, tratando-se de imóvel residencial tipo 12;

- que deve ser observado o percentual de redução de 50% estabelecido pelo art.
449 IN MPS/SRP 03, de 14 de julho de 2005, em relação à área da edificação
residencial referente a varandas/sacadas, área de churrasqueira etc.
DA RESPOSTA DA DILIGÊNCIA (fls. 66)

Em resposta a diligência fiscal solicitada, a autoridade autuante concluiu pela
impossibilidade do recálculo do valor devido, considerando áreas redutoras, ou mesmo
para fins de outro enquadramento da construção da obra, por falta de juntada dos
projetos arquitetônicos, devidamente aprovados, que evidencie o material empregado na
composição de suas paredes externas.

O impugnante tomou ciência do resultado da diligência fiscal em 25/04/2008, e
acrescentou os seguintes argumentos:

- junta o projeto arquitetônico devidamente aprovado pela Prefeitura, onde
podem ser observadas todas as áreas edificadas que proporcionam a redução pleiteada;
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.550 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006224/2007-05

- as notas fiscais constantes dos autos comprovam que os materiais utilizados na
edificação foram estrutura metálica e gesso acartonado.
DA SEGUNDA DILIGÊNCIA FISCAL

Em 30/09/2009, foi solicitada diligência fiscal para verificar a ocorrência da
decadência em parte da obra, tendo em vista a Súmula Vinculante n. 08 do Supremo
Tribunal Federal, bem como a aplicação de redutores e possível mudança no
enquadramento da obra.

Em resposta a diligência fiscal solicitada, a autoridade autuante esclarece os
seguintes pontos (fls. 128/129):

- foi refeito o cálculo do ARO, fls. 98, admitindo 71,14 m2 como área redutora
de 50%, tendo em vista o projeto aprovado;

- não ficou demonstrado o percentual igual ou superior a 40% para que a obra
fosse enquadrada como pré-moldado ou pré-fabricado, conforme preceitua o art. 456,
inciso H, da IN 03/2005;

- foi considerado como não decadente o período de 01/2002 a 04/2007.

O impugnante tomou ciência do resultado da diligência fiscal em 21/09/2009, e
acrescentou os seguintes argumentos:

- quanto à alegação do auditor fiscal de que desconsiderou a nota fiscal n.
001937, por estar ilegível, segue em anexo a nota original legível para ser utilizada;

- quanto à alegação do auditor de que o término da obra se deu em 20/04/2007,
esclarece que seu término ocorreu em 13/11/1999, data de sua mudança para a
residência, conforme se vê nos documentos fornecidos pelo próprio condomínio, dentre
os quais uma declaração de início e término de obra;

- verifica-se na própria relação das notas fiscais dos materiais gastos para a
edificação da obra que essas notas foram emitidas no período de 06/11/1998 até
17/09/1999, com exceção da NF n. 20998 que foi uma compra realizada no dia
04/12/2000, utilizada para a manutenção da casa residencial.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Ao final, acolheu-se parcialmente a impugnação, mantendo o crédito lançado em
seu valor originário retificado de R$ 3.011,13, com os devidos acréscimos legais.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo postula a reforma da decisão de primeira
instância, a fim de requer que seja conhecido o presente recurso e julgado procedente, para
reformar a decisão proferida no Acórdão n.o 03-34.777, proferido pela 7.a Turma da DRJ/BSB,
aplicando a decadência em referência ao período de início como sendo o mês de Janeiro/1997 e
término no dia 13/11/1999.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.550 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006224/2007-05

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 19/04/2010, e-fl. 177, protocolo recursal em 19/05/2010,
e-fl. 178, e despacho de encaminhamento, e-fl. 183), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Decadência
A defesa advoga que se operou a decadência do lançamento em referência,
considerando o período de início da obra como sendo o mês de Janeiro/1997 e término em
13/11/1999.
Pois bem. A quaestio foi bem analisada pela DRJ que, primeiro, consignou não
existir recolhimentos antecipados para obra objeto da autuação, pelo que entendeu aplicável o
art. 173, inciso I, do CTN, bem como se delimitou que consta no ARO (Aviso de Regularização
de Obra) que a obra teve início em 10/05/1999 e fim em 20/04/2007 (e-fl. 103), explicando-se
que os documentos fornecidos pelo condomínio informando que a obra teve início em 01/1997 e
término em 11/1999, conforme declaração de início e de término de obra, ou a declaração
emitida pela Associação Jardins Florença, não atendem a Instrução Normativa/SRP n.o 03/2005,
vigente quando do lançamento. Lado outro, aduziu-se que o início da obra na competência
12/1998 foi aceita considerando nota fiscal de compra de material, na qual consta como endereço
o local da obra, concluindo-se que o início da obra ocorreu em 12/1998 e seu término em
04/2007. Por último, registrou-se que como a notificação do lançamento é de 03/08/2007, as
competências 12/1998 a 11/2001 decaíram e mantém-se as competências 12/2001 em diante.
Pretende o recorrente a reforma da decisão, alega o início em Janeiro/1997 e
término 13/11/1999, com base nas informações do condomínio e declaração da Associação
Jardins Florença.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.550 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006224/2007-05

Todavia, tais documentos não são suficientes para comprovar o início e término
da obra. Seria necessário observar a Instrução Normativa/SRP n.o 03/2005, que dispunha:
Art. 482. O direito de a Previdência Social apurar e constituir seus créditos extingue-se
após dez anos [cinco anos], contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o crédito poderia ter sido constituído.
§ 1o Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou da sua total
conclusão em período abrangido pela decadência.
§ 2o Servirá para comprovar a realização da obra em período decadencial, e apenas para
o mês ou os meses a que se referir, um dos seguintes documentos, contanto que tenha
vinculação inequívoca à obra e seja contemporâneo do fato a comprovar:
§ 2o Servirá para comprovar o início da obra em período decadencial um dos seguintes
documentos, contanto que tenha vinculação inequívoca à obra e seja contemporâneo do fato
a comprovar, considerando-se como data do início da obra o mês de emissão do documento
mais antigo: (Redação dada pela Instrução Normativa SRP no 20, de 11 de janeiro de 2007)
I - comprovante de recolhimento de contribuições sociais na matrícula CEI da obra;
II - notas fiscais de prestação de serviços;
III - recibos de pagamento a trabalhadores;
IV - comprovante de ligação de água ou de luz;
V - notas fiscais de compra de material, nas quais conste o endereço da obra como local
de entrega;
VI - ordem de serviço ou autorização para o início da obra, quando contratada com
órgão público;
VII - alvará de concessão de licença para construção.
§ 3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra - CCO;
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU, em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão expedida
pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época ou registro
equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro, lançados em período
abrangido pela decadência, em que conste a área construída, passível de verificação pela
SRP;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público, lavrado
em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial.
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em período
decadencial; (Redação dada pela IN SRP no 20, de 11 de janeiro de 2007)
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a área
construída. (Incluído pela IN SRP no 20, de 11 de janeiro de 2007)
§ 4o A comprovação de que trata o § 3o deste artigo dar-se-á também com a
apresentação de, no mínimo, três dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento, emitidas em
período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época própria
à Secretaria da Receita Federal, relativa ao exercício pertinente a período decadencial,
na qual conste a discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência, acompanhada de
laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no CREA.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.550 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006224/2007-05

§ 5o As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser anexadas à
DISO.
§ 6o A falta dos documentos relacionados nos §§ 3o e 4o, poderá ser suprida pela
apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento particular
registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência alegada e nele
conste a área do imóvel. (Incluído pela IN RFB no 829, de 18 de março de 2008)
É basicamente o mesmo texto hodierno, constante na IN RFB no 971/2009 que
trata da comprovação da ocorrência da decadência, in verbis:
Art. 390. O direito de a RFB apurar e constituir créditos relacionados a obras de
construção civil extingue-se no prazo decadencial previsto na legislação tributária.
§ 1.o Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou da sua total
conclusão em período abrangido pela decadência.
§ 2.o Servirá para comprovar o início da obra em período decadencial um dos seguintes
documentos, contanto que tenha vinculação inequívoca à obra e seja contemporâneo do
fato a comprovar, considerando-se como data do início da obra o mês de emissão do
documento mais antigo:
I - comprovante de recolhimento de contribuições sociais na matrícula CEI da obra;
II - notas fiscais de prestação de serviços;
III - recibos de pagamento a trabalhadores;
IV - comprovante de ligação de água ou de luz;
V - notas fiscais de compra de material, nas quais conste o endereço da obra como local
de entrega;
VI - ordem de serviço ou autorização para o início da obra, quando contratada com
órgão público;
VII - alvará de concessão de licença para construção.
§ 3.o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra (CCO);
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão expedida
pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época ou registro
equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro, lançados em período
abrangido pela decadência, em que conste a área construída, passível de verificação pela
RFB;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público, lavrado
em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial;
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a área
construída.
§ 4.o A comprovação de que trata o § 3o dar-se-á também com a apresentação de, no
mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento, emitidas em
período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época própria
à RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na qual conste a
discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial;
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.550 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.006224/2007-05

V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência, acompanhada de
laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no Crea.
§ 5.o As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser anexadas à
DISO.
§ 6.o A falta dos documentos relacionados nos §§ 3o e 4o, poderá ser suprida pela
apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento particular
registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência alegada e nele
conste a área do imóvel.
Deste modo, não vislumbro decadência, pois não é possível atestar o início e o
término da obra conforme apontado pela defesa, a mercê da observância dos normativos
regulamentadores da matéria, conforme transcrição acima, não sendo a declaração do
condomínio ou da associação documentos suficientes.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital